Tribunal: TJDFT
Processo: 0745192-40.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0745192-40.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DAYANE DOMINGUES DA FONSECA AGRAVADO: IDELFONCO ANTONIO DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por DAYANE DOMINGUES DA FONSECA (exequente), contra a r. decisão proferida pelo il. Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga, nos autos da EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL, processo n. 0718360-80.2022.8.07.0007, ajuizado em desfavor de IDELFONCO ANTÔNIO DE OLIVEIRA, na qual indeferiu o pedido de penhora sobre o benefício previdenciário recebido pelo executado, ora agravado. Transcrevo a r. decisão agravada (ID 174268590 dos autos de origem): “A exequente requer que seja realizada a penhora do benefício de prestação continuada recebido pelo devedor de forma mensal até a satisfação do débito. Contudo, é inadmissível a penhora, ainda que parcial, do salário ou proventos de aposentadoria do devedor, nos termos do disposto no artigo 833, IV, do Código de Processo Civil. Ademais, a regra legal da impenhorabilidade só pode sofrer mitigação para pagamento de dívida de natureza alimentar, ou de importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, não sendo nenhuma dessas hipóteses a dos autos. Sobre a questão, já decidiu este eg. Tribunal de Justiça que "o desconto mensal sobre o salário do devedor, diretamente na folha de pagamento, até a completa satisfação do débito, ainda que parcialmente, viola a norma legal, porquanto não se amolda às exceções prevista no §2o do art. 833 NCPC." (Acórdão n.1006762, 07019949420168070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 29/03/2017, Publicado no PJe: 18/04/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Indefiro, portanto, o pedido. Quanto ao mais, ante a ausência de bens penhoráveis da parte executada para a satisfação do débito, com fundamento no art. 921, inciso III, do CPC, suspendo a execução pelo prazo de 1(um) ano (até 04/10/2024), durante o qual se suspenderá a prescrição. Nesse sentido, arquivem-se provisoriamente os autos. A reiteração de diligências para localização de bens do devedor, por meio dos sistemas disponíveis neste Juízo, somente será admitida caso haja demonstração da modificação da situação econômica do executado. Intime-se.” Inconformada, a exequente recorre. Afirma que não houve a quitação voluntária do débito pelo agravado, nem foram encontrados bens passíveis de penhora, mesmo diante de pesquisas efetuadas pelo Sistema SISBAJUD. Defende a tese de que é os benefícios previdenciários. Afirma que o crédito é de honorários advocatícios, por isso de natureza alimentar. Ao final requer o provimento do recurso, com consequente “anulação da r. Decisão do Juízo a quo e a consequente penhora do Benefício de Aposentadoria por Idade.” Preparo recolhido ao ID 52637380. Não há pedido liminar. É o relatório. Não havendo, tecnicamente, pedido liminar ou de antecipação de tutela recursal, intime-se a parte agravada, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 29 de outubro de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator